Tribunal: STF
Processo: Rcl 35470
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA CORTE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA EM CONFORMIDADE COM PRECEDENTE DESTE TRIBUNAL, FORMULADO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA 727 DESTA CORTE. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A revisão do ato judicial sobre a primeira admissão do apelo extremo está legalmente autorizada pela previsão do § 4º do art. 1.042 do CPC/2015.



    2. Após a apresentação de resposta ao agravo em recurso extraordinário, o Juízo reclamado assentou estar a controvérsia recursal acomodada à precedente desta CORTE, formulado sob a sistemática da repercussão geral. Desse modo, a decisão reclamada negou seguimento ao agravo, com base no art. 1.030, I, alínea “a”, do CPC.



    3. A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela Suprema Corte.



    4. Não incide, no caso, portanto, o enunciado da Súmula 727 desta CORTE, porque incabível dar trânsito ao Agravo em Recurso Extraordinário em razão da negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário com esteio em orientações do STF estabelecidas em sede de repercussão geral. 



    5. Recurso de agravo a que se nega provimento.